Tribunal: TJMT
Processo: 1004925-50.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004925-50.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DE JESUS ROCHA MONTEIRO - CPF: 536.250.991-87 (APELADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REMESSA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e apelação cível contra sentença que concedeu mandado de segurança para reconhecer o direito à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria em razão de cardiopatia grave.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a documentação médica apresentada é suficiente para comprovar a cardiopatia grave e permitir o reconhecimento da isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, sem necessidade de laudo médico oficial.

III. Razões de decidir

3.
A Súmula 598 do
c.
STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, sendo suficiente que o julgador entenda demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

4.
A impetrante apresentou documentação médica robusta, consistente em laudos especializados, relatórios cirúrgicos e exames complementares que atestam de forma inequívoca a cardiopatia grave, incluindo angioplastia com implante de
stents

e acompanhamento médico contínuo.

5.
A Súmula 627 do
c.
STJ estabelece que a comprovação da doença grave dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Remessa necessária ratificada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A documentação médica particular que demonstre de forma inequívoca a existência de cardiopatia grave é suficiente para o reconhecimento da isenção do imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, dispensando laudo médico oficial, em conformidade com a Súmula 598 do STJ."

----------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 598/STJ; Súmula 627/STJ; Súmula 271/STF; TJMT, N.U. 1030230-25.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
remessa necessária com recurso de
apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra a sentença
(Id.
347316389
)
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos
do
mandado de segurança
n.
1004925-50.2025.8.11.0006
impetrado por
Maria de Jesus Rocha Monteiro
,
concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam:
(i)
inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória;
(
ii
)
legitimidade do ato administrativo, fundamentado em perícia técnica que concluiu pela não incidência da moléstia no rol legal;
(
iii
)
inaplicabilidade das Súmulas 598 e 627 do
c.
STJ
, diante da existência de laudo oficial em sentido contrário;
e

(
iv
)
ausência de prova inequívoca da moléstia grave prevista na legislação tributária.

Pugnam pelo provimento do recurso para extinguir o feito sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, denegar a segurança.

A apelada apresentou contrarrazões
no Id.
347316391
,
sustentando a adequação da via mandamental, a suficiência da prova documental, a aplicabilidade da Súmula 598 do
c. STJ
e a ilegalidade do ato administrativo por ausência de análise da cardiopatia grave. Requer a manutenção integral da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
362452353
, pelo não provimento do recurso e a ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se

d
e

remessa necessária com recurso de
apelação cível interposta
pelo

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV
contra a sentença
(Id.
347316389
)
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos
do
mandado de segurança
n.
1004925-50.2025.8.11.0006
impetrado por
Maria de Jesus Rocha Monteiro
,
concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação da via mandamental e à suficiência da prova documental apresentada para o reconhecimento do direito à isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.

De início, r
egistre-se que a preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito do recurso, porquanto a alegada necessidade de dilação probatória decorre da mesma questão controvertida quanto à suficiência da prova documental para reconhecimento do direito à isenção
almejada
.

Pois bem.

S
abe-se que o
mandado de segurança constitui instrumento processual adequado para a proteção de direito líquido e certo violado por ato de autoridade, exigindo-se prova pré-constituída dos fatos alegados.

A jurisprudência consolidada do
c. STJ
, consubstanciada na Súmula 598, estabelece ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Em situação análoga à dos autos, assim já se posicionou
a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“
a comprovação da enfermidade por meio de documentos nos autos é suficiente para concessão da isenção do imposto de renda,
dispensando-se a necessidade de apresentação de laudo emitido por órgão médico oficial, quando as provas apresentadas forem
consideradas convincentes pelo julgador
”
.

(TJ-MT
–

N.U.
1030230-25.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
,

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j. em
04/06/2024)
.

[sem destaque no original].

Referido
entendimento fundamenta-se no princípio do livre convencimento motivado do magistrado, previsto no ordenamento processual, que não vincula o julgador ao laudo pericial, podendo este valorar o conjunto probatório de forma autônoma.

No caso, a impetrante instruiu a inicial com documentação médica robusta, consistente em laudos especializados, relatórios cirúrgicos e exames complementares que atestam de forma inequívoca a existência de cardiopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante.

A argumentação recursal de que a divergência entre o laudo médico particular e o laudo oficial demandaria dilação probatória não se sustenta diante do arcabouço probatório apresentado.

Os documentos médicos acostados aos autos demonstram, de forma clara e objetiva, o quadro clínico da impetrante, incluindo procedimento cirúrgico de angioplastia com implante de
stents
, acompanhamento médico contínuo e uso permanente de medicação, elementos que evidenciam a gravidade e a cronicidade da cardiopatia.

Registre-se que o Estado apelante
se
limitou a apresentar, em suas razões recursais, meras capturas de tela d
e
laudo administrativo,

sem impugnar especificamente, em momento processual oportuno, a documentação médica que instruiu a petição inicial.

O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 estabelece a isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras moléstias taxativamente enumeradas.

A comprovação da doença grave dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade, conforme orientação consolidada na Súmula 627 do
c. STJ
.

Desse modo
,
vê-se que
a sentença recorrida observou adequadamente os limites da via mandamental ao circunscrever a concessão da segurança ao reconhecimento do direito à isenção tributária e à
determinação de suspensão dos descontos, relegando à via ordinária a eventual restituição de valores pretéritos, em observância à Súmula 271 do
STF
.

Por fim, no que concerne à remessa necessária, impõe-se a ratificação da sentença pelos mesmos fundamentos acima expostos
, uma vez que a
documentação médica apresentada comprova de forma inequívoca a existência de cardiopatia grave, moléstia expressamente prevista no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória ou em inadequação da via eleita.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.
Em sede de
remessa necessária,
RATIFICO
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026